Tribunal: TJDFT
Processo: 0751979-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0751979-90.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ELIZABETE LIMA SANTANA, GLAUCIO EDUARDO LIMA SANTANA, ERIVELTO NEINIOMAR LIMA SANTANA, LUCAS EDNEI LIMA SANTANA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 – REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO EM TELA. PRECATÓRIO E RPV JÁ EXPEDIDOS E SATISFEITOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. De acordo com o entendimento estabelecido pela Quinta Turma Cível desta Corte, em casos em que já houve a expedição e até mesmo a satisfação de precatório em observância ao índice previsto no título executivo, há óbice preclusivo à expedição, nos mesmos autos, de precatório complementar ou mesmo de retificação de ordem de pagamento já atendida pela Administração Pública, sob pena de malferimento ao princípio da segurança jurídica. Em tal situação fática peculiar, não incide automaticamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 870.947 – Tema 810 da Repercussão Geral. Agravo de Instrumento desprovido. Os recorrentes sustentam, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 322, §1o, 505, inciso I, e 924, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque deveria ter acolhido o pedido de recálculo da dívida para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, determinar a retificação dos requisitórios expedidos. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam contrariedade ao artigo 102, §2o, da Constituição Federal, renovando o pleito deduzido no especial. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 322, §1o, 505, inciso I, e 924, inciso II, todos do CPC, porquanto a Corte Superior também entende que, verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 4/8/2020). Assim, “a conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1358158/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 11/6/2021). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir no tocante à apontada contrariedade ao artigo 102, §2o, da CF, embora os recorrentes tenham defendido e fundamentado a existência de repercussão geral do tema em debate. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que, “para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, se exige que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”. (RE 1292354 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 11/6/2021). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1273740 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, DJ-e de 3/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015